Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001690-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES BENITES - CPF: 055.997.871-50 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESINTERESSE PROCESSUAL – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DO OBJETO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há que se falar em ausência de interesse processual pelo fato da parte autora ter optado por discutir judicialmente as inscrições negativas inseridas pela mesma empresa em autos distintos se não há a constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).

2.
No caso, embora haja identidade das partes nas ações, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (negativações distintas), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
promovente
em face de sentença, que indeferiu a petição inicial, extinguindo a ação sem resolução do mérito, sob fundamento de que a autora distribuiu duas ações em face da reclamada, para discutir débitos negativados, quando deveria discuti-los em uma única ação, concluindo o juízo pela falta de interesse processual.

A recorrente pleiteou os benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta que os débitos são provenientes de contratos distintos, conforme se depreende do extrato de negativação acostado a inicial, requerendo a anulação da sentença e o julgamento da ação proposta.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022